Tribunal: CARF
Processo: 11020.721599/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, CTN.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, §4 o do CTN. Não obstante, comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, incide a regra geral do art. 173, I do CTN, que prevê que o prazo quinquenal de decadência é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. EMPRE ́STIMOS. ÔNUS DA PROVA.
A tentativa de elidir a autuação por omissão de rendimentos da atividade rural deve vir acompanhada de provas inequi ́vocas da efetiva ocorre^ncia da operac ̧a~o, mediante a sua informac ̧a~o tempestiva na Declarac ̧a~o de Ajuste Anual, contrato de mu ́tuo registrado no registro pu ́blico, ale ́m da comprovac ̧a~o da transfere^ncia de numera ́rio avençado.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721599/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
NEURI CAETANO CRISTIANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, CTN.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§4 o do CTN. Não obstante, comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, incide a regra geral do art. 173, I do CTN, que prevê que o prazo
quinquenal de decadência é contado a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. EMPRÉSTIMOS.
ÔNUS DA PROVA.
A tentativa de elidir a autuação por omissão de rendimentos da atividade rural
deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva ocorrência da
operação, mediante a sua informação tempestiva na Declaração de Ajuste
Anual, contrato de mútuo registrado no registro público, além da comprovação
da transferência de numerário avençado.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721599/2013-20
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por NEURI CAETANO
CRISTIANETTI contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada
para reduzir a multa aplicada de 150% para 75%, mantendo a autuação referente à omissão de
rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos relacionados a depósitos bancários de
origem não comprovada, relativamente aos anos-calendários de 2008 e 2009.
Inicialmente, foi intimado, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (f. 3-/5) a apresentar os seguintes documentos, tendo em vista a não apresentação das
Declarações de Ajuste Anual dos exercícios de 2009 e 2010:

1- Constatado que o contribuinte encontra-se omisso quanto à entrega da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2009 e
2010, anos-calendário 2008 e 2009, fica o mesmo intimado a, no prazo
legal acima indicado, apresenta-las à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) ou por
intermédio da Internet. Após entrega da mesma, apresentar cópia da
declaração juntamente com o recibo de entrega.
1.1. Caso o contribuinte deixe de apresentar as DAA’s – Declarações de
Ajuste Anual dos exercícios 2009 e 2010, por estar dispensado,
apresentar justificativa por escrito.
1.2. Destaca-se que o imposto a pagar, caso existente, apurado nas
DAA’s entregues sob intimação, será cobrado mediante lançamento de
ofício.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

2. Informes Anuais de Rendimentos Financeiros (Banco do Brasil S/A e
Sicredi Serrana S/A).
3. Informes Anuais de Rendimentos relativos a todas as fontes pagadoras
do período, caso tenha auferido rendimentos (pessoas jurídicas e pessoas
físicas).
4. Os extratos mensais de sua movimentação bancária (conta-corrente,
aplicações financeiras e caderneta de poupança) mantidas em todas as
instituições financeiras onde possua conta referente ao período de
01/01/2008 a 31/12/2009. Dentre outros, solicitamos os extratos das
seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S/A e Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de Associados de Carlos Barbosa (Sicredi
Serrana S/A).
4.1. Os extratos devem ser apresentados em meio papel e em meio
digital.
4.2. Informar se existem co-titulares das contas bancárias de sua
titularidade, identificando-os se for o caso.
4.3. Informar se as contas bancárias mantidas nas instituições financeiras
citadas são movimentadas por terceiros. Se for o caso, apresentar
procuração de outorga de poderes.
4.4. Caso o contribuinte julgue necessário, poderá autorizar a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias, a solicitar os
extratos mencionados diretamente às instituições financeiras, conforme
modelo em anexo. (...).
5. Considerando que o contribuinte possui imóvel rural, caso tenha
exercido atividade rural nos anos de 2008 e 2009:
5.1. Livros Caixa da Atividade Rural.
5.2. Comprovantes de todas as despesas de custeio/investimento da
atividade rural.
5.3. Comprovantes do total da receita da atividade rural (notas fiscais de
produtor (talões)/notas fiscais de entrada).
5.3.1. Relação de todas as notas fiscais de produtor emitidas nos anos de
2008 e 2009, onde conste: (...).
5.4. Contrato de Parceria e/ou Condomínio Rural, caso possua.
5.5. Cópia dos registros de imóveis, relativos aos imóveis rurais
explorados.”

Vencido o prazo e sem ter havido manifestação, o ora recorrente foi novamente
intimado a apresentar os documentos supramencionados, por meio do Termo de Reintimação
Fiscal – 001 (f. 364/365).
Recebida a intimação, foi solicitada, então, a prorrogação do prazo por mais 45
dias (f. 368).
Vencido o prazo, não houve, novamente, a apresentação dos documentos
solicitados. Assim, reintimado, por meio do Termo de Reintimação Fiscal – 002 (f. 372/374), a
apresentar os documentos supramencionados.
O ora recorrente, então, apresentou documentos, dentre os quais destacam-se
(f. 387/499): extratos bancários da Cooperativa Sicredi e do Banco do Brasil, relativos aos anos-
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

calendário de 2008 e 2009; tabela com relação das notas fiscais emitidas nos anos de 2008 e
2009; e Declarações de Ajuste Anual, relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009.
Ademais, as empresas para as quais o ora recorrente efetuou vendas foram
intimadas a apresentar relação de todas as notas fiscais referentes às compras realizadas pelas,
nos anos de 2008 e 2009 (f. 9/363).
Diante da verificação de infrações tributárias, foi lavrado Auto de Infração –
Imposto de Renda Pessoa Física (f. 560/570), no qual, como já relatado, discriminadas duas
infrações apuradas.
Com relação à omissão de rendimentos da atividade rural, foram analisadas a
relação de notas fiscais de vendas apresentada pelo contribuinte comparativamente às notas
fiscais de compras apresentadas pelas empresas.
Verificou-se que, algumas das notas fiscais apresentadas pelas empresas não
foram relacionadas pelo contribuinte, caracterizando-se como omissão de rendimentos da
atividade rural.
Ainda, à opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitou a 20% da
receita bruta do ano-calendário. Portanto, os valores apurados durante a fiscalização foram
levados à tributação pelo arbitramento de 20% da receita bruta (mesma forma já por ele
declarada).
Tendo em vista a omissão em suas declarações de receitas da atividade rural,
entendeu a Fiscalização pela aplicação da multa de 150%, diante da alegada intenção dolosa de
suprimir ou reduzir tributo devido, caracterizando, pois, fraude/sonegação.
Com relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, a
Fiscalização apresentou a infração nos seguintes termos:

Em 01/04/2013 (fl. 523) o contribuinte foi intimado por meio do Termo
de Intimação e Ciência Fiscal no 001 (fls. 504 a 506) a comprovar,
individualmente, mediante documentação hábil e idônea, compatível em
datas e valores, a origem dos valores creditados/depositados em suas
contas bancárias conforme planilhas anexas ao Termo Fiscal, contendo
todos os créditos havidos nas respectivas contas, nos anos de 2008 (fls.
507 a 511) e 2009 (fls. 512 a 513) junto ao Banco Sicredi (c/c 15246-3) e
Banco do Brasil S/A (c/c 12.611-x).
Foi também cientificado de que:
- Dos valores de depósitos/créditos sujeitos à comprovação da origem,
foram excluídos os valores correspondentes à devolução de cheques
depositados, transferências entre contas quando identificadas e
empréstimos, dentre outros, conforme demonstrativos anexos ao termo
fiscal (fls. 514 a 522).
- Os Depósitos/Créditos foram apurados com base nos extratos bancários
apresentados pelo contribuinte em atendimento aos termos fiscais.
- A não comprovação da origem das operações de crédito, relacionadas
naquele Termo Fiscal, na forma e prazo estabelecido, ensejaria
“lançamento de ofício” a título de OMISSÃO DE RENDIMENTO, nos
termos do artigo 849, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – Regulamento
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

do Imposto de Renda, sem prejuízo de outras sanções legais que
coubessem.
Em resposta apresentada no dia 25/04/2013 (fl. 524), o contribuinte
limitou-se a informar: ‘item 4 – Não tem nada, o que sei dizer é que to
afundado em dívidas e, perde aqui, leva talo lá, inadimplência, juros e
etc..., to perdido. O que fazia era pegar dinheiro com um com outro um
pouco de cada um para poder pagar as parcelas assumidas nos bancos e
não sei nem explicar virou uma bola de neve’.
Uma vez que o contribuinte não apresentou nenhuma comprovação,
procurou o fisco, embora a competência fosse do fiscalizado, efetuar as
correlações possíveis entre as notas fiscais de vendas de produtor rural
(declaradas e omitidas) e os depósitos/créditos bancários considerando os
dados obtidos mediante intimações junto aos principais adquirentes dos
produtos, especificadas na infração 001 acima.
Os valores relativos à receita da atividade rural do contribuinte para os
quais foi possível a identificação dos depósitos/créditos bancários
correspondentes foram devidamente excluídos dos depósitos/créditos a
comprovar a origem, conforme consta nos “Demonstrativos dos
Depósitos/Créditos Bancários de Origem não Comprovada” – 2008 (f.
549/554) e 2009 (f. 556/559).

Portanto, com base no disposto no art. 42, da Lei no 9.430, foi verificada a
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada por meio de
documentação hábil e idônea:

Não havendo comprovação de sua movimentação bancária mediante
documentação hábil e idônea, e considerando que simples alegações
desprovidas de lastro não servem como base para a comprovação da
origem de depósitos/créditos bancários, foi considerando que parte dos
depósitos/créditos constantes das contas bancárias do contribuinte nos
anos de 2008 e 2009 não obtiveram a comprovação da origem,
presumindo-se assim representarem rendimentos da pessoa física
auferidos no período e não oferecidos à tributação.
(...)
Os depósitos bancários se apresentam, inicialmente, como simples
indícios de omissão de rendimentos. O indício de omissão de
rendimentos se transforma na prova de omissão de rendimentos quando o
autuado, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em depósitos bancários, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente.

Inconformado, apresentou Impugnação (f. 590/612), apresentando
discordância à presunção de omissão de rendimentos realizada pela Fiscalização:

O digno fiscal federal baseou seu auto de infração tão somente em
indícios, presunções e ficção, faltando-lhes maiores bases fáticas que lhes
dessem guarida, como se verá a seguir.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

Volta-se a afirmar que o fisco, por meio de presunções e ficções, acaba
por atingir de morte a tipicidade da tributação relativa ao imposto de
renda, a qual consiste na estrita observância das normas legais que
definem e qualificam a espécie tributária de que se trate.
Apresentou doutrinas que entenderam pela impossibilidade de ficção jurídica
na verificação do fato gerador, bem como pela necessidade de provas contundentes de sua
ocorrência no mundo concreto.
Em seguida, o impugnante apresentou inconformidade com relação ao fato de
que o Fisco aplicou, com relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, a alíquota
de 27,5%, sendo este produtor rural. Disse que aplicação do percentual de 27,5% em vez do
arbitramento de 20% da receita bruta não seria razoável. Para corroborar sua tese, apresentou
doutrina e jurisprudência acerca do princípio da razoabilidade.
Na sequência, alegou que houve decadência de parte do crédito tributário,
anterior a 31 de maio de 2008. Isso porque, tendo em vista a não ocorrência de qualquer conduta
dolosa pelo impugnante, o prazo decadencial aplicável deveria ser aquele do §4o do art. 150, do
CTN, ou seja: cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
Foi impugnada, também, a aplicação da multa no percentual de 150%. Alegou
que não houve a caracterização de conduta dolosa por sua parte, bem como que uma multa em
tal percentual seria confiscatória e irrazoável. Apresentou, em seguida, jurisprudência acerca do
princípio da vedação ao confisco.
Por fim, se insurgiu contra a utilização da Taxa Selic como referencial no
cálculo dos juros de mora.
Ao apreciar os motivos de irresignação, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que inexiste pagamento antecipado ou em que estiver
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), que fixa como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Não cabe à administração tributária manifestar-se sobre a constitucionalidade
ou legalidade da norma, restringindo-se a aplicá-la no sentido literal, sob pena
de responsabilidade funcional.
JURISPRUDÊNCIA.
A jurisprudência citada não se aplica de forma extensiva sem uma lei que lhe
garanta eficácia. As decisões em acórdão tanto na esfera administrativa quanto
na judicial se aplicam ao caso em análise.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Sobre o imposto de renda apurado mediante procedimento fiscal, o qual inibe a
espontaneidade do sujeito passivo, incide a multa de ofício de 75% prevista na
legislação de regência.
MULTA QUALIFICADA.
Não comprovado, pela autoridade fiscal, o evidente intuito de fraude do
contribuinte e sua materialidade, com o fim de redução do montante do
imposto devido na tributação da pessoa física,
aplica-se a multa de ofício de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado, apresentou recurso voluntário (f. 663/684), reiterando os mesmos
motivos de insurgência lançados em sua peça impugnatória. Acrescentou estar surpreso com o
afastamento da multa qualificada, sem o reconhecimento da decadência da exigência. Apontou
ainda omissão quanto as alegações escoradas em inconstitucionalidade declinadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.

I – DA PRELIMINAR: (IN)OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
Afirma a recorrente que padeceria o acórdão de contradição insuperável, na
medida em que, a despeito de reconhecida a inocorrência de fraude, dolo ou simulação, deixaram
de declarar ter sido a exigência anterior a 21 de maio de 2008 fulminada pela decadência.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, se aperfeiçoando em 31 de
dezembro de cada ano. Sendo certo que o recorrente foi cientificado da lavratura do auto de
infração em 21/12/2012 (f. 7), ainda que seja aplicada a regra insculpida no § 4o do art. 150 do
CTN, por ser o lançamento referente aos anos-calendário de 2008 e 2009, certo não ter se
operado a decadência. Rejeito, com essas considerações, o pedido de declaração de causa
extintiva do crédito tributário.

II – DO MÉRITO
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

Antes de adentrar ao mérito, mister aclarar que a competência para exercer o
controle de constitucionalidade é de monopólio do Judiciário, tendo este eg. Conselho editado o
verbete sumular de no 2, que reitera a impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo,
de teses alicerçadas na declaração de inconstitucionalidade.
II.1 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Imprescindível que o recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os
recursos depositados na conta bancária. Apenas após ser intimado pela terceira vez que
apresentou extratos bancários do BANCO SICREDI e BANCO DO BRASIL, ambos inaptos
para afastar a presunção legalmente prevista utilizada pela autoridade fiscal. Por não ter se
desincumbido do ônus probatório, mantenho a autuação.

II.2 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Sem apresentar insurgência específica acerca da decisão da instância a quo
reitera ter sido equivocada a aplicação da alíquota de 27,5% aos depósitos bancários de origem
não comprovada, quando deveria ter sido utilizado o arbitramento à razão de 20% sobre a receita
bruta.
Como já bem aclarado pela DRJ,
não comprovando a origem dos rendimentos o fisco os considera como
rendimentos não decorrentes da atividade rural visto que os depósitos
decorrentes desta atividade foram considerados de origem comprovada,
conforme apontado no Relatório Fiscal (fl. 578). Logo, correto o procedimento
fiscal que aplicou a alíquota de 27,5% sobre os rendimentos omitidos com base
nos depósitos bancários não justificados. Cabe esclarecer que não é a
atividade do contribuinte que determina a alíquota do imposto mas a
natureza do rendimento. (sublinhas deste voto)
Rejeito a alegação.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721599/2013-20

Fl. 697
DF CARF MF
Original